Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME NEGATIVO DE DNA. REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO NÃO DESCONSTITUÍDO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.593 do Código Civil, o parentesco pode ser natural ou civil, derivado da consanguinidade ou outra origem.
2. A despeito da comprovação, por meio de exame de DNA, da inexistência de filiação biológica, tal fato, por si só, não é capaz de romper com a filiação socioafetiva construída por cerca de 7 (sete) anos entre pai e filha, tampouco de afastar a obrigação alimentar derivada da relação de parentesco reconhecida. Enquanto não exarada decisão que desconstitui formalmente o registro de paternidade, permanece a obrigação de prestar alimentos em razão do parentesco, na forma do art. 1.696 do Código Civil.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
4. A parte não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no percentual determinado.
5. Não é possível conceber o depósito de alimentos em conta judicial, visto o caráter urgente dos alimentos e a obrigação de assegurar o atendimento das necessidades da alimentanda.
6. Apelação conhecida e não provida.